Tribunal: TJMT
Processo: 0023162-21.2012.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023162-21.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERVALDO FREIRE - CPF: 010.036.921-92 (APELANTE), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (APELANTE), WESLEY CRISTHIAN DE MIRANDA - CPF: 047.284.771-69 (VÍTIMA), JANIELLEN ROSA DA SILVA - CPF: 030.277.291-01 (ASSISTENTE), PAULO VICTOR FELIX DE MENEZES - CPF: 025.260.711-27 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO DE MORAES - CPF: 487.552.901-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA [SEGUNDO APELANTE] - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS, NÃO UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE,
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) E ATENUAÇÃO DAS PENAS PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM A VÍTIMA EFETUADOS PELOS APELANTES - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DA VITIMA E
TESTEMUNHAS
- OPÇÃO
POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORAS - PERIGO COMUM - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM LOCAL PÚBLICA - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU

DEFESA DA VÍTIMA – DINÂMICA DO ATO CRIMINOSO - VÍTIMA DESARMADA EM VIA PÚBLICA - MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA -

SUBMISSÃO DOS APELANTES A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - DUAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS -
UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS COMO AGRAVANTE GENÉRICA AUTORIZADA -
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO [DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM ÓRGÃOS LETAIS – CABEÇA, FLANCO E ABDÔMEN - E CICATRIZES PERMANENTES] - REDUÇÃO DA PENA EM

1/3 (UM TERÇO) JUSTIFICADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUIZ-PRESIDENTE - APLICAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ -
LIÇÃO DOUTRINARIA
- ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AREsp nº 1.625.666/CE).

Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP 1002068-30.2022.8.11.0008)

O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo

em local público configura a qualificadora do perigo comum (AgRg no HC nº 627.882/SP).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [vítima desarmada em via pública; momento de descontração; vários disparos de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o reconhecimento
“do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(TJMT, AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092)

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC; AgRg no HC nº 902.866/RS; AgRg no HC nº 802.818/SP).

O
iter criminis
percorrido [disparos de arma de fogo em órgãos letais – cabeça, flanco e abdômen - e cicatrizes permanentes] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064),
em relação à tentativa (CP, art. 14, II).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0023162-21.2012.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):
JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

EDERVALDO FREIRE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e EDERVALDO FREIRE

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0023162-21.2012.8.11.0002), que condenou o
primeiro
por tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado - art. 121, §2°, III e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.82603 - e o
segundo

por tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada a 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado - art. 121, §2°, III e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do CP, e art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.82603 - (ID 215671400).

Os apelantes sustentam que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos; 2) o perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam demonstrados; 3) a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não poderia ter sido utilizada como agravante; 4) o
iter criminis
percorrido permitiria a redução da pena em 2/3 (dois terços); 5) a confissão espontânea em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada ensejaria a atenuação das penas.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 215671409).

Prequestionam o art. 5º e art. 93, IX, da CF, art. 33, § 2º e § 3º, art. 59 e art. 61, todos do CP, art. 158, art. 167, art. 169 e art. 175, todos do CPP, e art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica (ID 215671409)

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do apelo (ID 215671414).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMAS - Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Inocorrência - Tese acusatória que encontra amparo no caderno probatório - Elementos que permitiram identificar ânimo homicida, AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO CÁUCULO DA PENA – PARCIAL POSSIBILIDADE DE ACATAMENTO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DOS RÉUS EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE PORTE ILEEGAL DE ARMA DE FOGO – RÉUS QUE FORAM CONDENADOS À AO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ), IMPLICANDO NO RECONHECIMNETO, PORÉM SEM QUALQUER REDUÇÃO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA RECONHECER EM FAVOR DOS RÉUS A atenuante genérica prevista DO art.65, inc. III, do CP EM RELAÇÃO AOS CRIMES DA LEI DE ARMAS, PORÉM, DEIXANDO DE PROMOVER QUALQUER REDUÇÃO EM VIRTUDE DA SÚMULA 231/STJ.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 222620171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01

No dia 26 de outubro de 2012, por volta das 19 horas, na Avenida da FEB, em frente ao restaurante ‘Churrascaria Boi Bom’, nesta cidade de Várzea Grande/MT, EDERVALDO FREIRE e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, conscientes, agindo com intenso animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e gerando perigo comum, tentaram matar a vítima Wesley Cristhian de Miranda, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito de fls. 139/145-IP, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados. [...]

FATO 02

No dia 02 de setembro de 20141 por volta das 19h2Omin, no estacionamento do ‘Supermercado Paulista’, na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, EDERVALDO FREIRE e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA portaram e transportaram as armas de fogo, tipo pistola, marca Taurus, sendo uma modelo PT 51, calibre 6.35mm, número de série H12108 e a outra modelo PT 938, calibre.380ACP, numeração adulterada, com cartuchos de mesmo calibre, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA EDERVALDO FREIRE e JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, supra qualificados, como incursos na sanção do artigo 121, § 2°, incisos III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal pátrio e nas penas do artigo 14 da Lei Federal n°. 10.826/2003, em concurso material de infrações (art. 69, CP) [...].
”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 215670782)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] Acusado EDERVALDO FREIRE

PRIMEIRA SÉRIE: Tentativa de homicídio qualificado

Vítima Wesley Cristhian de Miranda

1º Quesito: No dia 26 de outubro de 2012, por volta das 19h00min, na Avenida da Fé, em frente ao restaurante ‘Churrascaria Boi Bom’, na cidade vizinha de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Wesley Cristhian de Miranda? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

2º Quesito: O acusado EDERALDO FREIRE concorreu para o fato efetuando disparos de arma de fogo? ( 04 ) SIM ( 02 ) NÃO

3º Quesito: Assim agindo, o acusado EDERALDO FREIRE deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade em razão da vítima ter empreendido figa e recebido atendimento médico? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? ( 01) SIM ( 04 ) NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por intermédio de meio que causou perigo comum, eis que praticado em via pública, em horário de intenso movimento e havia a presença de outras pessoas? ( 04 ) SIM ( 01 ) NÃO

6º Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida em via pública, quando trafegava em uma motocicleta? ( 04 ) SIM ( 01 ) NÃO

SEGUNDA SÉRIE: Porte de arma de fogo com numeração adulterada

1º Quesito: No dia 26 de outubro de 2012, no estacionamento do ‘Supermercado Paulista’, na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, foi realizada uma abordagem policial no interior do veículo maca/modelo VW Gol, cor prata, que estava no estacionamento do supermercado e foi apreendida a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 938, calibre 380ACP?? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

2º Quesito: O acusado EDERALDO FREIRE portava arma de fogo descrita no quesito anterior? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

3º O jurado absolve o acusado? ( 00 ) SIM ( 04 ) NÃO

5º Quesito: A arma que o acusado EDERALDO FREIRE portava estava com numeração adulterada? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

Acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

PRIMEIRA SÉRIE: Tentativa de homicídio qualificado

Vítima Wesley Cristhian de Miranda

1º Quesito: No dia 26 de outubro de 2012, por volta das 19h00min, na Avenida da Fé, em frente ao restaurante ‘Churrascaria Boi Bom’, na cidade vizinha de Várzea Grande/MT, foram efetuados disparos de arma de fogo em face da vítima Wesley Cristhian de Miranda? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

2º Quesito: O acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA concorreu para o fato efetuando disparos de arma de fogo? ( 04 ) SIM ( 01 ) NÃO

3º Quesito: Assim agindo, o acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade em razão da vítima ter empreendido figa e recebido atendimento médico? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? ( 00) SIM ( 04 ) NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por intermédio de meio que causou perigo comum, eis que praticado em via pública, em horário de intenso movimento e havia a presença de outras pessoas? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

6º Quesito: O crime foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida em via pública, quando trafegava em uma motocicleta? ( 04 ) SIM ( 01 ) NÃO

SEGUNDA SÉRIE: Porte de arma de fogo

1º Quesito: No dia 26 de outubro de 2012, no estacionamento do ‘Supermercado Paulista’, na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande/MT, foi realizada uma abordagem policial no interior do veículo maca/modelo VW Gol, cor prata, que estava no estacionamento do supermercado e foi apreendida a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 51, calibre 6.35mm, número de série H12108?? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

2º Quesito: O acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA portava arma de fogo descrita no quesito anterior? ( 04 ) SIM ( 00 ) NÃO

3º O jurado absolve o acusado? ( 00 ) SIM ( 04 ) NÃO [...].”

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, em observância ao veredicto do soberano Tribunal do Júri (CRFB/88, 5º, XXXVIII, ‘c’), julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

(a) CONDENAR os acusados EDERVALDO FREIRE e JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, qualificados nos autos, da imputação da infração às sanções penais do art. 121, §2°, III e IV, c/c art. 14, II e 29, ambos do Código Penal figurando como vítima WESLEY CRISTHIAN DE MIRANDA;

(b) CONDENAR o acusado EDERVALDO FREIRE, qualificados nos autos, da imputação de infração às sanções penais do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03;

(c) CONDENAR o acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, qualificados nos autos, da imputação de infração às sanções penais do art. 14, da Lei 10.826/03. [...]

1. Quanto ao acusado EDERVALDO FREIRE

1.1 - Homicídio qualificado tentado [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 12(doze) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Havendo duas qualificadoras, o perigo comum prestou-se à qualificação do crime, de modo que o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) e autorizando a majoração em mais dois anos, quantum de majoração que considera o fato de a vítima estar em local público, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em 14(quatorze) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento, todavia, pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido, bem assim por se tratar de tentativa cruenta, a redução deve se operar no percentual mínimo de 1/3 (um terço) eis que o acusado, além do ato executivo, muito se aproximou da consumação do delito dada à ofensa à integridade física da vítima, causando as lesões descritas no laudo pericial ao id. 39868966 - Pág. 126/127, de modo que a pena definitiva resta estabelecida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em REGIME INICIAL FECHADO na forma do art. 33, §2º, a do Código Penal. [...]

1.2 - Porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis fixa-se a pena base em 03(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não concorrem agravantes e, embora reconhecida a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), curva-se, com reservas pessoais, a sumula 231 do STJ1, de forma que a provisória vai fixada em 03(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausente causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 03(três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal, e 10 (dez) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a situação econômica do agente. [...]

Desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais totalizando 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime FECHADO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, ‘a’ do CP

2. Quanto ao acusado JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA

2.2 Tentativa de homicídio qualificado

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 12(doze) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes.

Havendo duas qualificadoras, o perigo comum prestou-se à qualificação do crime, de modo que o recurso que dificultou a defesa da vítima servirá como agravante (CP, 61, II, c) e autorizando a majoração em mais dois anos, quantum de majoração que considera o fato de a vítima estar em local público, estar desarmada e não esperar o ataque, bem assim o princípio da razoabilidade e, deste modo, fixa-se a pena provisória em 14(quatorze) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento, todavia, pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido, bem assim por se tratar de tentativa cruenta, a redução deve se operar no percentual mínimo de 1/3 (um terço) eis que o acusado, além do ato executivo, muito se aproximou da consumação do delito dada à ofensa à integridade física da vítima, causando as lesões descritas no laudo pericial ao id. 39868966 - Pág. 126/127, de modo que a pena definitiva resta estabelecida em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em REGIME INICIAL FECHADO na forma do art. 33, §2º, a do Código Penal. [...]

1.2 - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis fixa-se a pena base em 02(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não concorrem agravantes e, embora reconhecida a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), curva-se, com reservas pessoais, a sumula 231 do STJ1, de forma que a provisória vai fixada em 02(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausente causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal, e 10 (dez) dias-multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a situação econômica do agente. [...]

Desde logo, UNIFICA-SE as sanções penais totalizando 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime FECHADO, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, ‘a’ do CP [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 215671400)

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelo Termo de Apreensão (ID 215670783), Laudo Pericial nº 2.3.2012.8216-01 (ID 215670784), Laudo Pericial nº 9067.2.2012.38536-01 (ID 215670788 - fls. 468/470) e Mapa Topográfico para Localização de lesões (ID 215670788),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Luiz Antônio de Moraes, policial militar (ID 215670783), Elber Souza da Silva, policial militar (ID 215670783), Milton Sergio Bertaglia, investigador de Polícia (ID 215670783), EDERVALDO FREIRE, apelante (ID 215670783 e ID 215670788), JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, apelante (ID 215670783 e ID 215670788), Wesley Cristhian de Miranda, vítima (ID 215670783), Wagner Charles Borges da Silva, policial militar (ID 215670788), Aluisio Moraes Lima, policial militar (ID 215670788), Vanderlei Pedroso da Silva, testemunha (ID 215670788), Janiellen Rosa da Silva, esposa da vítima (ID 215670788), Paulo Victor Felix Menezes, testemunha (ID 215670788).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wesley Cristhian de Miranda, vítima (Mídias - ID 215670790/ID 215671155), Elber Souza da Silva, policial militar (Mídias - ID 215670790/ID 215671155), Luiz Antônio de Moraes, testemunha (Mídias - ID 215670790/ID 215671155), Paulo Victor Félix Menezes, testemunha (Mídias - ID 215670790/ID 215671155), EDERVALDO FREIRE, apelante (Mídias - ID 215670790/ID 215671155), JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, apelante (Mídias - ID 215670790/ID 215671155).

Na sessão plenária,
foram ouvidos EDERVALDO FREIRE, apelante (Relatório de Mídias - ID 215671389), JOSÉ FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 215671389).

Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima [Wesley Cristhian de Miranda] foi atingida por
“disparos de arma de fogo”
, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte (Primeiras Séries – 1º Quesitos), bem como que os apelantes [JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e EDERVALDO FREIRE] concorreram
“para o fato”
(Primeiras Séries – 2º Quesitos)
,
dando
“início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade em razão da vítima ter empreendido fuga e recebido atendimento médico”
e não os absolveu (Primeiras Séries – 3º e 4º Quesitos).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações de
Wesley Cristhian de Miranda [vítima], Janiellen Rosa da Silva [esposa da vítima] e Paulo Victor Felix Menezes [testemunha], nas fases policial e judicial, de que os apelantes JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e EDERVALDO FREIRE, no dia 26.10.2012, por volta das 19h [na Avenida da FEB, em frente ao restaurante “Churrascaria Boi Bom”, em Várzea Grande/MT], efetuaram disparos de arma de fogo, os quais lhe atingiram as regiões do ombro direito, mandíbula, abdome, dorso, membros inferiores e glútea da vítima (Laudo Pericial nº 9067.2.2012.38536-01 - ID 215670788).

Ressalte-se que os apelantes foram presos em flagrante, após a tentativa de homicídio [19h20min], no estacionamento do “Supermercado Paulista”, localizado na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT,

portando armas de fogo [pistola, marca Taurus, modelo PT 51, calibre 6.35mm, número de série H12108; pistola, marca Taurus, modelo PT 938, cabbre.380ACP, numeração adulterada], no interior de um veículo marca/modelo Gol VW, cor prata, após “
a CIOSP informar a ocorrência e repassar as características do veículo utilizado no crime
,
inclusive as placas”
, conforme declaração do policial militar Luiz Antônio de Moraes, em Juízo, oportunidade em que pontuou, ainda, mudança de rota dos apelantes, ao visualizarem a viatura policial.

No caso, o Júri Popular não acolheu a versão dos apelantes de que não tiveram envolvimento na tentativa de homicídio.
Em outras palavras, os jurados
optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no AREsp nº 1.625.666/CE - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 18.9.2023). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2024)

Sobre as qualificadoras, o Conselho de Sentença entendeu que o “
crime foi cometido por intermédio de meio que causou perigo comum, eis que praticado em via pública, em horário de intenso movimento e havia a presença de outras pessoas”
(Primeiras Séries - 5º quesitos).

A tentativa de homicídio foi praticada em local público [em frente ao restaurante “Churrascaria Boi Bom”, em Várzea Grande/MT, localizado em Várzea Grande/MT], onde haviam, além da vítima [Wesley Cristhian de Miranda e sua esposa [Janiellen Rosa da Silva], “
intenso movimento de pessoas
” (Mídias - ID 215670790/ID 215671155).

O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo

em local público configura a qualificadora do perigo comum (AgRg no HC nº 627.882/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Por sua vez, o Tribunal do Júri reconheceu a tese de que a tentativa de homicídio foi cometida
“mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima posto que surpreendida em via pública, quando trafegava em uma motocicleta”
(Primeiras Séries - 6º quesitos).

A vítima [Wesley Cristhian de Miranda] foi atingida por 10 (dez) disparos de arma de fogo no momento, em via pública [Avenida da FEB], quando estava desarmada e em sua motocicleta [Honda CBX 250, Twister, placa KAT-4416].

Essa dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos apelantes [vítima desarmada em via pública; momento de descontração; vários disparos de arma de fogo], demonstra que a vítima foi atingida de maneira inesperada, de modo que o
“recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

Noutro giro, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A respeito, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas –
inclusive no que tange às qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021 - grifado)

Nesse contexto, injustificável a submissão dos apelantes [JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA e EDERVALDO FREIRE] a novo julgamento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante
JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA.

Da tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]:

Na primeira fase, o
Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020; AgRg no HC nº 902.866/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2024).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“O Tribunal do Júri reconheceu a prática de homicídio triplamente qualificado. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio, com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as qualificadoras sobejantes foram consideradas como circunstâncias agravantes, pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas.”
(AgRg no HC nº 802.818/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023)

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

Em relação à tentativa (CP, art. 14, II), o Juiz-Presidente adotou a fração máxima de 1/3 (um terço) para redução da pena por entender que o apelante “
muito se aproximou da consumação do delito dada à ofensa à integridade física da vítima, causando as lesões descritas no laudo pericial ao id. 39868966 - Pág. 126/127”
.

A ofensa física decorrente dos projéteis desferidos pelos apelantes atingiram as regiões
“mandibular direita e esquerda”, “intraclavicular direita”, “flanco direito”, “face anterior do terço inferior do antebraço direito”, ‘escapular direita”, “lombar direita”, ilíaca direita e glútea esquerda”.
A vítima foi submetida a
“intervenção cirúrgica abdominal”
, tendo sido
“encontradas três perfurações no intestino grosso”
, de modo que permaneceu internada por 5 (cinco) dias e recebeu alta hospitalar em 30.10.2012, conforme Laudo Pericial nº 1.9067.2.2012.38536-02 (ID 215670789 – fls. 469/470).

O
iter criminis
percorrido [disparos de arma de fogo em órgãos letais – cabeça, flanco e abdômen - e cicatrizes permanentes] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021), razão pela qual preserva-se a pena da tentativa de homicídio em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu
“a atenuante da confissão (CP, 65, III, d)
”, porém não reduziu a reprimenda por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231), transformando a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, impõe-se manter a pena do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois não há majorantes ou mirantes.

Logo, a pena definitiva do apelante JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, unificadas pelo Juiz-Presidente em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, devem ser mantidas, assim como o regime fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante
EDERVALDO FREIRE.

Da tentativa de homicídio qualificado [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]:

Na primeira fase,
a pena-base está fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Conforme fundamentação lançada na dosimetria do corréu JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, a existência de mais de uma qualificadora reconhecida pelos jurados [perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020; AgRg no HC nº 902.866/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2024), de modo a preservar a pena provisória em 14 (catorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não incidem majorantes.

No que tange à tentativa (CP, art. 14, II), conserva-se- a fração adotada pelo Juiz-Presidente, qual seja 1/3 (um terço), consoante fundamentado na terceira fase da dosimetria do corréu JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA (TJMT, AP NU 1005136-17.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021), e também a pena da tentativa de homicídio deve permanecer em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal de 3(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

A atenuante da confissão (CP, 65, III, d), reconhecida pelo Juiz-Presidente, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, preserva-se a pena do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, impõe-se manter a pena definitiva do apelante EDERVALDO FREIRE em 12 (doze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024